Tribunal: TJMT
Processo: 1034431-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034431-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DELIR NADIN - CPF: 537.985.701-91 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. COBRANÇA RETROATIVA SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Obrigação de Não Fazer, que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), impedindo a inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes e a interrupção do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência retroativa do ICMS sobre a TUSD, especialmente sem prévia comunicação clara e adequada aos consumidores, viola o direito à informação, nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão de origem encontra respaldo na Ação Civil Pública no 1042188-45.2024.8.11.0041, na qual foi determinada a suspensão da cobrança do ICMS sobre a TUSD no período compreendido entre setembro de 2017 e março de 2021, reforçando a ilegalidade da exigência da agravante.

A cobrança de tributos deve respeitar o princípio da segurança jurídica, evitando a imposição de encargos inesperados aos consumidores, especialmente de forma retroativa e sem transparência.

O perigo de dano é evidente, pois a continuidade da cobrança poderia ensejar a inscrição indevida do agravado em cadastros de inadimplentes e a interrupção do fornecimento de energia, serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) sem comunicação clara e prévia aos consumidores viola o direito à informação, previsto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A exigência do tributo deve observar o princípio da segurança jurídica, não podendo ser imposta de maneira inesperada e retroativa.

O preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC justifica a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a cobrança do tributo, prevenindo danos irreparáveis ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Obrigação de Não Fazer n. 1009091-42.2024.8.11.0045, ajuizada em face de
DELIR NADIN,
deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), impedindo, ainda, a inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes e a interrupção do fornecimento de energia.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida afronta normas tributárias, pois o ICMS incide sobre a utilização da rede de distribuição e que a cobrança é respaldada pela legislação vigente, tendo havido, inclusive, recolhimento do tributo perante o Estado de Mato Grosso.

Aduz, ainda, que a decisão viola o princípio da isonomia e pode causar prejuízo econômico-financeiro.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que
deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), impedindo, ainda, a inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes e a interrupção do fornecimento de energia.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Ao analisar o contexto apresentado, observa-se que na linha da decisão de recorrida, os requisitos da tutela de urgência restaram
satisfatoriamente
atendidos.

No caso, a agravante
enfrenta dificuldades para justificar a cobrança impugnada, especialmente por violar os princípios da transparência e previsibilidade nas relações de consumo. A exigência retroativa do ICMS sobre a TUSD,
ainda mais em período acentuadamente pretérito,
sem que houvesse prévia comunicação clara e adequada aos consumidores, representa flagrante ofensa ao direito à informação, conforme dispõe o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ademais,
consoante registrado na decisão de origem,
nos autos da Ação Civil Pública no 1042188-45.2024.8.11.0041,
em trâmite perante a
Vara Especializada em Ações Coletivas
, foi determinado por convenção do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a agravante,
a suspensão da cobrança do ICMS sobre a TUSD no período compreendido entre setembro de 2017 e março de 2021, exatamente o mesmo intervalo de cobrança ora questionado. Tal decisão reforça a
possível
ilegalidade da exigência da agravante
e
,
portanto, a im
possibilidade de sua incidência.

Ressalte-se, ainda, que a cobrança de tributos deve observar o princípio da segurança jurídica, que impede a imposição de encargos inesperados aos consumidores, especialmente de forma retroativa. A falta de clareza da agravante em comunicar aos consumidores a mudança de critério tributário reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Por fim, o perigo de dano é evidente, na medida em que a continuidade da cobrança poderia ensejar a inscrição indevida do
agravado em cadastros de inadimplentes e a interrupção de serviço essencial
.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, pois resguarda a legalidade e protege o consumidor contra cobranças indevidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025